Tribunal: TJDFT
Processo: 0761733-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o réu forneça à parte autora procedimento cirúrgico de URETROPLASTIA HETEROGÊNEA, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento da gratuidade. Foram apresentadas contrarrazões (ID 55862005).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que possui 71 anos e que apresenta diagnóstico de estenose uretral, condição na qual há o estreitamento da uretra. Argumenta que foi inserido no sistema de regulação SISREGIII, em 07/07/2023, sob a classificação de risco vermelha – emergência, bem como que aguarda a realização do procedimento há mais de 1 ano e dois meses. Sustenta que a demora na realização da cirurgia pode aumentar o risco de infecção do trato urinário, incontinência urinária, retenção urinária aguda e insuficiência renal. Discorre sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Defende que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que equivale à sentença de improcedência, pois remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Requer o provimento do recurso, com antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça ao requerente procedimento cirúrgico de URETROPLASTIA HETEROGÊNEA, nos termos da prescrição médica.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja estabelecido prazo razoável pelo Judiciário para que o Distrito Federal cumpra seu dever (ID 56031663).
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
7. A solicitação médica para realização de procedimento cirúrgico de URETROPLASTIA HETEROGÊNEA foi inserida no Sistema de Regulação no dia 08/11/2022 (ID 55861992, pag. 2), com classificação de risco vermelho - emergência. No Ofício no 1900/2023 de ID 555861993, pg.5, datado de 23 de outubro de 2023, constou informação que há 299 pacientes inseridos na lista de regulação, no grupo CE – Urologia Reconstrutiva, sendo 53 pacientes com classificação vermelho – prioridade zero, 182 pacientes com classificação amarelo – prioridade 1 e 50 pacientes com classificação verde – prioridade 2 e 14 pacientes com classificação azul – prioridade 3. Constou, ainda, que para mesma prioridade clínica/classificação de risco do autor estão sendo agendadas solicitações inseridas em julho/2022.
8. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Contudo, o período de espera considerado razoável para a realização do procedimento cirúrgico, nos termos do Enunciado do CNJ, já se encontra expirado. Dessa forma, para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes.
9. No caso, a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Entretanto, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer ao recorrente o procedimento médico de que necessita, delimitando-se um prazo para cumprimento da decisão, para que providencie diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que, segundo consignado no relatório médico (ID 55861992), o paciente se encontra em acompanhamento no serviço de urologia do Hospital de Base, sem previsão da alta, aguardando a abordagem cirúrgica, sob o critério de classificação vermelho - urgente.
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer ao autor o procedimento cirúrgico de URETROPLASTIA HETEROGÊNEA, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.
11. Sem Custas e sem honorários, em razão da gratuidade de justiça deferida e ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.